Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação aparelhada em contrato de fomento mercantil aditado 22 vezes, tendo as partes negociado 193 títulos. Execução que tem como objeto 100 títulos, todos viciados pela inexistência dos créditos cedidos. Embargante e seus avalistas que não lograram impugnar o conjunto probatório nesse sentido, permeado por detalhada relação dos títulos e exposição dos vícios: falta de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação aparelhada em contrato de fomento mercantil aditado 22 vezes, tendo as partes negociado 193 títulos. Execução que tem como objeto 100 títulos, todos viciados pela inexistência dos créditos cedidos. Embargante e seus avalistas que não lograram impugnar o conjunto probatório nesse sentido, permeado por detalhada relação dos títulos e exposição dos vícios: falta de lastro, além de cessão em duplicidade, triplicidade e até pagamento pelo próprio sacado. E-mails, notificações e diversas ações judiciais de inexigibilidade. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Desnecessária a realização de perícia contábil postulada a rigor para se apurar apenas alegado excesso de execução. Utilização do serviço de fomento mercantil como incremento da atividade produtiva que não constitui relação de consumo. Cabia aos embargantes, até por força da regra geral do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar a existência dos créditos cedidos. O faturizado responde pela existência do crédito cedido, nos termos do art. 295 do CC. Válida a previsão contratual que responsabiliza o cedente pela inexistência do crédito, impondo-lhe o dever de recompra ou ressarcimento. Manutenção da sentença que rejeitou os embargos inclusive no que toca a verba honorária sucumbencial. - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1001499-
95.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes J. BIMAIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, SILMARA FAHD ELIAS
(JUSTIÇA GRATUITA) e ESPÓLIO DE JORGE ELIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ANNEX FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22173 LF
2
Voto no 22173
Apelação no 1001499-95.2020.8.26.0100
Apelantes: J. BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI e OUTROS
Apelado: ANNEX FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
Comarca: São Paulo (30a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: GUILHERME SANTINI TEODORO
EMBARGOS À EXECUÇÃO Ação aparelhada em contrato
de fomento mercantil aditado 22 vezes, tendo as partes
negociado 193 títulos. Execução que tem como objeto 100
títulos, todos viciados pela inexistência dos créditos cedidos.
Embargante e seus avalistas que não lograram impugnar o
conjunto probatório nesse sentido, permeado por detalhada
relação dos títulos e exposição dos vícios: falta de lastro, além
de cessão em duplicidade, triplicidade e até pagamento pelo
próprio sacado. E-mails, notificações e diversas ações judiciais
de inexigibilidade. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado. Desnecessária a realização de perícia
contábil postulada a rigor para se apurar apenas alegado
excesso de execução. Utilização do serviço de fomento
mercantil como incremento da atividade produtiva que não
constitui relação de consumo. Cabia aos embargantes, até por
força da regra geral do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar a
existência dos créditos cedidos. O faturizado responde pela
existência do crédito cedido, nos termos do art. 295 do CC.
Válida a previsão contratual que responsabiliza o cedente pela
inexistência do crédito, impondo-lhe o dever de recompra ou
ressarcimento. Manutenção da sentença que rejeitou os
embargos inclusive no que toca a verba honorária
sucumbencial. - RECURSO DESPROVIDO
A respeitável sentença (fls. 1841/1844), cujo relatório se adota,
rejeitou os embargos opostos por J. BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES EIRELI, ESPÓLIO DE JORGE ELIAS e SILMARA FAHD ELIAS, à
execução promovida por ANNEX FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA,
aparelhada em contrato de fomento mercantil, em razão do que impôs aos embargantes
o ônus sucumbencial, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais,
fixados os honorários advocatícios em 15% do valor do débito.
Os embargantes opuseram embargos de declaração (fl. 1846/53),
os quais foram rejeitados pelo juízo a quo (fls. 1854).
Irresignados os embargantes apelam.
Sintetizando as vinte e seis laudas do recurso, alegam, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22173 LF
3
preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado
sem a realização de perícia contábil. Além de alegar que a prova seria indispensável
para atestar expressamente o valor cobrado em excesso pela apelada, afirmam que a
perícia é o único meio de prova capaz de atestar que não há em nenhum dos títulos
negociados entres as partes, qualquer vício que enseje a cobrança em regresso.
Alegam ainda que a apelada desconsiderou títulos adimplidos no
valor de R$ 16.917,80. Sustentam que são reféns dos cálculos da apelada, cuja falta de
clareza gera iliquidez. Argumentam que a referência à falta de documentos contábeis e
fiscais pertinentes a comprovação dos vícios nos títulos demonstra o cerceamento na
produção da prova pericial requerida. De igual sorte reclamam da distribuição do ônus
da prova no que toca a inexistência de vícios nos títulos.
Pedem seja a sentença anulada para que os autos retornem ao
juízo a quo visando a realização de perícia contábil.
No mérito, em suma, alegam justamente a impossibilidade de
produção de prova negativa sobre a ausência de vícios nos títulos, devendo prevalecer a
presunção de validade dos mesmos. Para tanto alegam que a relação entre as partes é de
consumo e, portanto, é aplicável a inversão do ônus da prova, devendo a embargada
comprovar a alegação de que todos os títulos estão viciados para fazer jus ao direito de
regresso.
Com efeito, alegam que inexiste prova de vícios nos títulos e,
assim, que não cabe a ação de regresso unicamente em razão do inadimplemento dos
sacados. Afirmam que não há uma única decisão judicial reconhecendo a presença de
vício de forma em algum dos títulos em questão. Outrossim, pedem sejam declaradas
abusivas e nulas as cláusulas 5.8 e 10 do Instrumento Particular de Contrato de Fomento
Mercantil firmado entre as partes.
Subsidiariamente, pedem que seja reconhecida a existência de
excesso de execução. Alegam que a execução se funda em supostos vícios de pequena
parte dos títulos adquiridos pela apelada que, somados, não ultrapassam R$ 48.848,43,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22173 LF
4
consoante demonstrado nos documentos que acompanharam a inicial dos embargos e
pela própria apelada. Para tanto argumentam que mesmo considerando que e-mails e
notificações extrajudiciais são suficientes para tornar inválido um título executivo com
lastro em notas fiscais, ainda assim não existe fundamento jurídico que embase a
cobrança pela via regressa de outros títulos sobre os quais não foram apontados vícios,
ou seja, repete a tônica do apelo de inexistência de vícios. Em suma, repetem que a
apelada desconsiderou títulos adimplidos no valor de R$ 16.917,80.
Assim, “na remota hipótese dessa Colenda Corte considerar
existentes os vícios apontados nos títulos descritos nas cópias das ações acostadas às fls.
470/790 dos autos da execução e de fls. 1.824/1.831 dos embargos à execução, ainda se
faz necessária a reforma da r. sentença para que seja declarado o excesso de execução
para limitar a cobrança à soma de tais títulos, perfazendo o montante de R$ 48.848,43,
uma vez que não há sequer indícios da existência de vícios no tocante aos demais títulos
cobrados”.
Alternativamente, requerem seja reconhecida a exorbitância dos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor do débito de R$ 329.906,29, ou seja,
R$ 49.485,94 em valores originais, considerando, sobretudo, o julgamento antecipado
(fls. 1856/1882 com documentos a fls. 1893/1890).
Recurso tempestivo e isento de preparo, que foi contrariado pela
apelada (fls. 1893/1929).
Os apelantes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 1935).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento, sendo manifesta a sua linha
genérica e superficial, assim como se observou nos embargos e registrou o juízo a quo,
principalmente no que toca a alegação de inexistência de vícios nos títulos cedidos não
só a embargada, desde logo enfatiza-se, alegação que a rigor se contrapõe a prova dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22173 LF
5
autos e em certo ponto é contraditória, uma vez que ao final os próprios apelantes citam
“as cópias das ações acostadas às fls. 470/790 dos autos da execução”.
Bem por isso não se verifica o alegado cerceamento de defesa
pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava, esteira na qual cumpre
destacar que em verdade os embargantes inovam no bojo de tal alegação. Inovam
porque na petição em que postularam pela realização de perícia (fls. 1813/4), o fizeram
apenas visando a apuração do alegado excesso de execução como se fosse impossível o
cálculo aritmético, o que igualmente não prospera.
A perícia foi requerida como meio de se atestar o excesso e não
a inexistência de vícios nos títulos a impedir o direito de regresso que fundamenta a
execução.
Veja-se que os apelantes alegam que a apelada desconsiderou
títulos adimplidos no valor de R$ 16.917,80, assertiva que, por si só, se contrapõe à tese
de que os cálculos são complexos e demandam conhecimentos técnicos exclusivos. Não
há prova de qualquer pagamento realizado pelos embargantes, adianta-se, prova de fácil
produção.
Nessa quadra, os embargantes alegam que a execução se funda
em supostos vícios de pequena parte dos títulos adquiridos pela apelada que, somados,
não ultrapassam R$ 48.848,43, o que em tese levaria a um excesso de R$ 281.057,86,
considerando o valor da causa na execução de R$ 329.906,29. Ilustra-se, também assim,
a desnecessidade de perícia contábil para se apurar o real valor devido à embargada.
Os argumentos são genéricos, sendo que independentemente da
atuação de um perito, cujo trabalho requer a presença de documentos, cabia a parte
embargante comprovar ou no mínimo demonstrar a ausência de vícios nos títulos, o que
não se verifica, ao revés, à luz da prova documental existente nos autos, repisa-se.
Conforme ilustrou o juízo a quo:
“O contrato de fomento mercantil a fls. 76-82 foi aditado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22173 LF
6
vinte e duas vezes, tendo as partes negociado 193 títulos (fls. 85, 99, 125, 133,
141, 148, 173, 192, 207, 230, 283, 305, 319, 335, 343, 351, 401, 409, 421, 432,
464 e 482).
A execução refere-se a 100 títulos, todos viciados segundo a
embargada, como se verifica na petição inicial da execução a fls. 51-5 e no
cálculo do débito em execução a fls. 503-518.
Os títulos negociados entre as partes que respaldam a
execução venceram de julho a novembro de 2018. Praticamente no mesmo
período (de junho a outubro de 2018), a embargante cedeu títulos em favor de
FIDC Lotus (fls. 750 e 769). Há nos autos notícias de terceiros, em
comunicações extrajudiciais ou em demandas judiciais, sobre irregularidades
em títulos, como falta de justa causa para saque de duplicatas, saques
irregulares, pagamentos anteriores e cessão em duplicidade. Tudo instruiu a
petição inicial da execução, com cópias nestes autos, e foi detalhado na
impugnação aos embargos (fls. 1203 e 1204-1215) e na petição com documentos
a fls. 1815 e seguintes.
Os embargantes, contudo, limitaram-se a generalidades, sem
impugnação especificada na petição inicial dos embargos e na réplica. Não
cuidaram de evidenciar, concretamente, em relação a cada um dos cem títulos, e
com documentos contábeis e fiscais pertinentes, que não há nenhum vício ou,
por outras palavras, que a embargada está a exercer irregularmente direito de
regresso”. (Grifei e destaquei).
Os documentos contábeis e fiscais aos quais o juízo de primeiro
grau se refere deveriam ter sido apresentados junto com os embargos à execução, o que
robustece a falta da alegação inexistência de vícios nos títulos nos embargos. De igual
sorte, se assim fosse, na manifestação de fls. 1813/14 os embargantes teriam requerido a
produção de prova documental através da apresentação de documentos novos.
Nenhuma das alegações pormenorizadas da embargada seja na
inicial da execução, seja na impugnação aos embargos ou na petição com documentos
que veio a seguir, foram especificamente contrariadas pelos apelantes, as quais a rigor
são reiteradas em contrarrazões, peça na qual os diversos vícios que comprometem a
existência dos créditos cedidos também são detalhados.
Em suma, pelo que se verifica dos autos, a pessoa jurídica
embargante e seus avalistas, SILMARA FAHD ELIAS e seu falecido esposo JORGE
ELIAS, emitiram várias duplicatas sem lastro ou em duplicidade e até triplicidade e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22173 LF
7
cederam à várias empresas de crédito (FACTORING, FIDC, SECURITIZADORAS),
inclusive Bancos.
A embargada trouxe documentos e diversas relações dos títulos
acompanhadas das relações das ações judiciais de inexigibilidade promovidas em face
da embargada e dos embargantes.
A embargante vendeu créditos representados em vários títulos
simultaneamente para diversas empresas de fomento. Além de ações existem diversos e-
mails que demonstram a existência de títulos cedidos em duplicidade, sendo que em
alguns (e-mails), verifica-se que a embargante recebeu o valor do título diretamente do
sacado, mesmo quando já havia cedido o crédito e recebido antecipadamente por isso
(fls. 1897/1911).
Não prospera a reclamação a respeito do ônus da prova. A
exequente fundamentou a execução (regresso) na existência dos vícios explicitados na
inicial e na impugnação aos embargos. Cabia aos embargantes, até por força da regra
geral do artigo 373, II, do CPC, comprovar a inexistência dos alegados vícios. Não se
trata da produção de prova de fato negativo, mas de comprovar que não paira qualquer
discussão sobre a existência, validade e legitimidade dos créditos representados nos 100
(cem) títulos cedidos à parte ora exequente, o que não se verifica e a rigor sequer se
preocupou a parte embargante em fazê-lo.
Neste contexto, oportuno anotar que o juiz tem o poder-dever de
impedir a produção de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, não se
tratando de uma mera faculdade.
O magistrado é o destinatário da prova e lhe cabe, de ofício ou
provocado, determinar a realização das provas necessárias à instrução do processo
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, para o fim de motivar seu
convencimento ante a aplicação da causa madura.
Assente a jurisprudência no sentido de que estando o feito
instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária será a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22173 LF
8
dilação probatória.
A necessidade da dilação probatória deve ser cabal e evidente
para que o julgamento antecipado implique em cerceamento de defesa. Legítima a
antecipação se os aspectos decisivos relacionados ao mérito estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado.
Nesta linha de raciocínio e em respeito ao princípio da persuasão
racional, impunha-se o julgamento antecipado.
A relação entre as partes é eminentemente comercial e não de
consumo.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ e desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
FACTORING.
UTILIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATIVIDADE
PRODUTIVA.
SÚMULA
No
83/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. 1. "Esta Corte já decidiu que a utilização do serviço
de fomento mercantil como incremento da atividade produtiva
não constitui mesmo relação de consumo" (AgRg no REsp
1564872/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).
Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno
improvido. (AgInt no AREsp 898.557/MG, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
01/09/2016, DJe 12/09/2016);
TJSP: (Apelação Cível 0025585-86.2012.8.26.0114; Rel. Des.
Walter Barone; 24a Câmara de Direito Privado; j. 31.07.2018); (TJSP; Apelação Cível
1012629-11.2014.8.26.0224; Rel. Des. Roberto Maia; 20a Câmara de Direito Privado; j.
24.04.2017); Apelação Cível 0033841-97.2011.8.26.0002; Rel. Des. Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; 19a Câmara de Direito Privado; j. 22.08.2016).
E-mails e notificações extrajudiciais são incontroversas, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22173 LF
9
como a existência de ações questionando a validade dos títulos.
Por fim, igualmente não vinga a tese de nulidade das cláusulas
5.8 e 10 do Instrumento Particular de Contrato de Fomento Mercantil firmado entre as
partes, pretensão no mínimo oportunista, pois aventada em embargos à execução e não
em ação autônoma revisional ou declaratória.
O faturizado não responde pela solvência do devedor (sacado),
mas pela existência, validade e legitimidade (verdade e subsistência) do crédito cedido,
nos termos do art. 295 do CC.
Assim, válida a previsão contida no contrato de fomento de
responsabilizar o cedente pela inexistência do crédito cedido, impondo-lhe o dever de
recompra ou ressarcimento.
“Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade
da cedente em relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da cessão
de crédito comum - pro soluto. É por isso que a doutrina, de forma uníssona,
afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a
faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim.
Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser
reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a
própria existência do crédito”. (REsp 1289995/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 10/06/2014). Assim não
se verifica iliquidez ou excesso de execução.
Nesse mesmo sentido os precisos fundamentos da respeitável
sentença:
“A cláusula 5.8 do contrato de fomento mercantil de
27/11/2017 dispõe sobre obrigação de ressarcimento de títulos cedidos viciados.
A cláusula 5.7 "a" do mesmo instrumento contratual veda "outra alienação,
ajuste ou oneração" sem consentimento da embargada, como ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-95.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22173 LF
10
negócio com FIDC.
Portanto, a dívida em execução resulta de títulos irregulares
ou viciados, o que permite exercício do direito de regresso pela embargada.
(...)
O faturizado, diferentemente do que ocorre no desconto
bancário, não responde pela solvência dos terceiros ou pela liquidação dos
créditos, mas somente pela sua existência (artigos 295 e 296 do Código Civil).
(...)
Entretanto, se o título vendido for viciado porque nulo ou
inexistente ou "duplicado" o crédito contra terceiro, a empresa de fomento
mercantil poderá voltar-se contra seu cliente faturizado que, como cedente,
responsabiliza-se somente pela existência, validade e legitimidade (verdade e
subsistência) do crédito cedido, mas não pela solvência do devedor.
(...)
Bem assimilados esses conceitos, tem-se que é válido o
contrato de fomento ao prever a responsabilidade do cedente pela existência,
validade e legitimidade (verdade e subsistência) do crédito cedido, daí resultando
a obrigação de recompra ou ressarcimento quando o crédito for viciado,
justamente o caso dos autos.
Não houve apenas inadimplência do devedor cedido, mas
vício pelo qual o faturizado responde”.
A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa
atende ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, não se verificando manifesta exorbitância ou
desproporção em relação à atuação do patrono nos autos, esteira na qual registra-se que
o alto valor da causa não pode, por si só, implicar na percepção de que os honorários são
excessivos, acrescido que o valor envolvido acaba por repercutir na necessidade de
maior zelo e responsabilidade do profissional.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba
honorária advocatícia para 17% do valor do débito atualizado, com supedâneo no art.
85, §11, do CPC. É como voto.

RAMON MATEO JÚNIOR
Relator